Tribunal: TJSP
Processo: 1049017-90.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL COBRANÇA REFERENTE A BEM COMUM, UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE POR PARTE DOS HERDEIROS. PARTILHA AINDA NÃO REALIZADA. AÇÃO RELATIVA À ADMINISTRAÇÃO DE COISA COMUM.COMPETÊNCIA DAS E. TURMAS DA 1a À 10a CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO PARA EXAMINAR A MATÉRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, I.27, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

RECURSO NÃO CONHECIDO, COM

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL COBRANÇA REFERENTE A BEM COMUM, UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE POR PARTE DOS HERDEIROS. PARTILHA AINDA NÃO REALIZADA. AÇÃO RELATIVA À ADMINISTRAÇÃO DE COISA COMUM.COMPETÊNCIA DAS E. TURMAS DA 1a À 10a CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO PARA EXAMINAR A MATÉRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, I.27, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.